Tribunal: TJSP
Processo: 1109449-42.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109449-42.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados FLAVIO
CIPRIANO LUIZ, MARCIA DUARTE ROSA, REGINA HELENA CIPRIANO LUIZ
(INTERDITO(A)), WAGNER TADEU DUARTE LUIZ, CLARICE MENDES, SONIA
REGINA MENDES, TEREZINHA LUIZ COSTA (POR SI E COMO CURADORA DE
REGINA HELENA CIPRIANO LUIZ), VALERIA MENDES, MIRIAM LUIZ DIAS
(INVENTARIANTE) e RICARDO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109449-42.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.109.449-42.2015.8.26.0100/50.000
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargados: RUBENS LUIZ (ESPÓLIO) E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.943
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. Inconformismo do embargante em
relação ao resultado. Via recursal dos embargos de
declaração não pode conduzir à renovação do
julgamento que se efetivou de maneira regular.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 283/286, alegando a ocorrência de omissão, pois o v. aresto
não apreciou a tese do Ministério Público no sentido de que houve erro na
partilha, haja vista que desconsiderou que a herança deveria ter sido
processada por cabeça, e não por estirpe, nos termos do artigo 1.843, §1o, do
Código Civil. Expõe que a questão deve ser objeto de análise para,
eventualmente, viabilizar interposição de Recurso Especial, salientando que,
de forma excepcional, admitem-se os efeitos infringentes, atentando-se,
ainda, ao princípio da economia processual, podendo, desta forma, ser
modificado o julgamento. Na sequência, destaca a omissão e do erro dela
advindo, reiterando que a sucessão deve ser processada por cabeça, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109449-42.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
reportando-se a dispositivo legal e à manifestação anterior de págs. 276/281,
afirmando que são onze os herdeiros por cabeça, os quais devem dividir o
patrimônio do tio falecido, Rubens Luiz. No mais, afirma que na partilha
homologada houve erro, pois consideradas as estirpes, sendo aplicada a regra
por representação, indicando, a seguir, a forma de como deveria ser a
partilha, devendo, desta forma, em respeito à regra sucessória aplicável ao
caso, ser dado parcial provimento à apelação interposta. Ao final, requer o
pronunciamento da Turma Julgadora no tocante à sucessão por cabeça, com o
acolhimento dos embargos para modificar o julgado, ou, para a anulação da
sentença, retornando os autos à origem para a correção devida.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
No caso em exame, a pretexto de omissão, pretende o
embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.
Com efeito, o v. acórdão embargado mencionou, de
forma clara e precisa, os motivos pelos quais negou provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença.
Em que pesem os argumentos da D. Procuradoria Geral
de Justiça, as frações ideais forma observadas, conforme as razões já
expostas no v. aresto embargado.
Outrossim, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular, e cujo
acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios da obscuridade, da omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109449-42.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
da contradição ou do erro material.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação do recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que os embargos não constituem a via adequada
para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento oposto ao
defendido pelo embargante.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC295